Tribunal: STJ
Processo: 0704981-90.2018.8.07.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713985 - DF(2024/0278627-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - DF052525
TAYNARA BUENO DRUMMOND - DF048264
AGRAVADO
: FELIPE MUNIZ ALVERES
ADVOGADO
: KELLI MONTEIRO DE ARAUJO - DF045229
AGRAVADO
: PAULO CESAR TAVARES 51236966104
ADVOGADO
: ALINE CARNEIRO DE AGUIAR - DF027481
AGRAVADO
: DEMOCRATA COMUNICACOES LTDA
ADVOGADO
: AMAURY SANTOS DE ANDRADE - DF033179
AGRAVADO
: DANIEL DE SOUSA OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANA CAROLINA FERREIRA VIANNA - DF036698
AGRAVADO
: GILVAN AFONSO DE LIMA
ADVOGADO
: GUILHERME GOMES DA SILVA - DF039891
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
POR
DANOS
MORAIS
DECORRENTES
DE
MATÉRIA
JORNALÍSTICA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL,
REVISÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAR.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de violação dos arts. 489, §1, II, III e IV, e 1.022, I e II,
do CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 188, I, e 944 do CC e
ao dissenso jurisprudencial, e por dissídio apoiado em fatos, insuscetível de
conhecimento pela alínea (fls. 889-891).
c
2. A controvérsia diz respeito à ação indenizatória em que se pleiteou exclusão de
matérias da Operação Monopólio, nota de retratação, publicação da sentença por
10 dias, danos morais e dano emergente (fls. 780-785, 819-824).
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou os réus ao pagamento de R$
20.000,00 por danos morais, distribuídos em R$ 15.000,00 pelas empresas
Documento eletrônico VDA55101895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 39fcda8d-d782-4da0-9338-841155e55295

jornalísticas e R$ 5.000,00 pelos demais réus, com correção pelo INPC e juros de
1% ao mês, sucumbência recíproca e honorários fixados (fls. 782-783, 821-822).
4. A Corte de origem reformou parcialmente para reduzir os danos do
comunicador para R$ 1.500,00, fixar juros pela taxa Selic, vedada a cumulação
com correção monetária, manter os demais termos e majorar honorários apenas em
desfavor da S.A. Correio Braziliense (fls. 799-800, 816-817).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o, II,
art. 489,
III e IV, do CPC, por falta de fundamentação específica sobre revisão dos danos
morais; (ii) saber se houve violação do
I e II, do CPC, por rejeição dos
art. 1.022,
embargos sem sanar omissões relevantes; (iii) saber se a conduta caracteriza
exercício regular do direito de informar com base no
I, do CC; (iv) saber
art. 188,
se a indenização deve medir-se pela extensão do dano, com redução do quantum,
nos termos do
, do CC; e (v) saber se, havendo desproporção entre
art. 944, caput
culpa e dano, incide o
parágrafo único, do CC.
art. 944,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A negativa de prestação jurisdicional é afastada: o Tribunal de origem examinou
de forma clara, objetiva e fundamentada as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, apreciando o contexto fático-probatório e reconhecendo a divulgação
de notícia inverídica (fls. 797-798), conforme a orientação de que não há omissão
quando a matéria foi enfrentada adequadamente.
7. A revisão do quantum indenizatório é inviável em recurso especial, pois
demandaria reexame de fatos e provas; incide a Súmula n. 7 do STJ, ausente
excepcionalidade de valor irrisório ou exorbitante (fl. 798).
8. O reconhecimento de exercício regular do direito de informar é incompatível
com a premissa fática fixada: houve divulgação equivocada que imputou
falsamente conduta criminosa e investigação inexistente, atraindo a
responsabilidade civil; aplica-se a Súmula n. 83 do STJ (fl. 788).
9. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo analítico e
de demonstração de similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 . Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta de modo claro e fundamentado as questões necessárias ao
julgamento (fls. 797-798). 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão do
quantum indenizatório quando não evidenciada irrisoriedade ou exorbitância (fl.
798). 3. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está alinhado
à jurisprudência desta Corte quanto à responsabilidade civil por notícia inverídica
(fl. 788). 4. O dissídio jurisprudencial pela alínea
exige cotejo analítico e
c
similitude fática, nos termos do
§1, do CPC e do
§1, do RISTJ.”
art. 1.029,
art. 255,
Documento eletrônico VDA55101895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 39fcda8d-d782-4da0-9338-841155e55295

CPC, arts. 489, § 1o, II, III, IV, 1.022, I, II, 1.029,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o, 85, §§ 11 e 2o; CC, arts. 188, I, 944,
, 944, parágrafo único; CF,
caput
art. 105,
III, , ; RISTJ,
§ 1o.
a c
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.726.566/SP,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura
29/9/2025;
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
26/6/2023;
REsp n. 1.897.338/DF,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 39fcda8d-d782-4da0-9338-841155e55295

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713985 - DF(2024/0278627-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - DF052525
TAYNARA BUENO DRUMMOND - DF048264
AGRAVADO
: FELIPE MUNIZ ALVERES
ADVOGADO
: KELLI MONTEIRO DE ARAUJO - DF045229
AGRAVADO
: PAULO CESAR TAVARES 51236966104
ADVOGADO
: ALINE CARNEIRO DE AGUIAR - DF027481
AGRAVADO
: DEMOCRATA COMUNICACOES LTDA
ADVOGADO
: AMAURY SANTOS DE ANDRADE - DF033179
AGRAVADO
: DANIEL DE SOUSA OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANA CAROLINA FERREIRA VIANNA - DF036698
AGRAVADO
: GILVAN AFONSO DE LIMA
ADVOGADO
: GUILHERME GOMES DA SILVA - DF039891
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
POR
DANOS
MORAIS
DECORRENTES
DE
MATÉRIA
JORNALÍSTICA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL,
REVISÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAR.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de violação dos arts. 489, §1, II, III e IV, e 1.022, I e II,
do CPC, incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 188, I, e 944 do CC e
ao dissenso jurisprudencial, e por dissídio apoiado em fatos, insuscetível de
conhecimento pela alínea (fls. 889-891).
c
2. A controvérsia diz respeito à ação indenizatória em que se pleiteou exclusão de
matérias da Operação Monopólio, nota de retratação, publicação da sentença por
10 dias, danos morais e dano emergente (fls. 780-785, 819-824).
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou os réus ao pagamento de R$
20.000,00 por danos morais, distribuídos em R$ 15.000,00 pelas empresas
Documento eletrônico VDA54832890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 2eaed6c9-e2ca-4894-8c11-71bd8a93645e

jornalísticas e R$ 5.000,00 pelos demais réus, com correção pelo INPC e juros de
1% ao mês, sucumbência recíproca e honorários fixados (fls. 782-783, 821-822).
4. A Corte de origem reformou parcialmente para reduzir os danos do
comunicador para R$ 1.500,00, fixar juros pela taxa Selic, vedada a cumulação
com correção monetária, manter os demais termos e majorar honorários apenas em
desfavor da S.A. Correio Braziliense (fls. 799-800, 816-817).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o, II,
art. 489,
III e IV, do CPC, por falta de fundamentação específica sobre revisão dos danos
morais; (ii) saber se houve violação do
I e II, do CPC, por rejeição dos
art. 1.022,
embargos sem sanar omissões relevantes; (iii) saber se a conduta caracteriza
exercício regular do direito de informar com base no
I, do CC; (iv) saber
art. 188,
se a indenização deve medir-se pela extensão do dano, com redução do quantum,
nos termos do
, do CC; e (v) saber se, havendo desproporção entre
art. 944, caput
culpa e dano, incide o
parágrafo único, do CC.
art. 944,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A negativa de prestação jurisdicional é afastada: o Tribunal de origem examinou
de forma clara, objetiva e fundamentada as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, apreciando o contexto fático-probatório e reconhecendo a divulgação
de notícia inverídica (fls. 797-798), conforme a orientação de que não há omissão
quando a matéria foi enfrentada adequadamente.
7. A revisão do quantum indenizatório é inviável em recurso especial, pois
demandaria reexame de fatos e provas; incide a Súmula n. 7 do STJ, ausente
excepcionalidade de valor irrisório ou exorbitante (fl. 798).
8. O reconhecimento de exercício regular do direito de informar é incompatível
com a premissa fática fixada: houve divulgação equivocada que imputou
falsamente conduta criminosa e investigação inexistente, atraindo a
responsabilidade civil; aplica-se a Súmula n. 83 do STJ (fl. 788).
9. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo analítico e
de demonstração de similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 . Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta de modo claro e fundamentado as questões necessárias ao
julgamento (fls. 797-798). 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão do
quantum indenizatório quando não evidenciada irrisoriedade ou exorbitância (fl.
798). 3. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está alinhado
à jurisprudência desta Corte quanto à responsabilidade civil por notícia inverídica
(fl. 788). 4. O dissídio jurisprudencial pela alínea
exige cotejo analítico e
c
similitude fática, nos termos do
§1, do CPC e do
§1, do RISTJ.”
art. 1.029,
art. 255,
Documento eletrônico VDA54832890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 2eaed6c9-e2ca-4894-8c11-71bd8a93645e

CPC, arts. 489, § 1o, II, III, IV, 1.022, I, II, 1.029,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o, 85, §§ 11 e 2o; CC, arts. 188, I, 944,
, 944, parágrafo único; CF,
caput
art. 105,
III, , ; RISTJ,
§ 1o.
a c
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.726.566/SP,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura
29/9/2025;
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
26/6/2023;
REsp n. 1.897.338/DF,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por METRÓPOLES MÍDIA E
COMUNICAÇÃO LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de violação do
§ 1o, II, III e IV, do Código de Processo Civil,
art. 489,
por ausência de afronta do
I e II, do Código de Processo Civil, por
art. 1.022,
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à análise dos arts. 188, I, e 944 do
Código Civil e do dissenso jurisprudencial, e por dissídio apoiado em fatos,
insuscetível de conhecimento pela alínea c, em razão da Súmula n. 7 do STJ (fls.
889-891).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III, e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e dos Territórios em apelação cível nos autos de ação indenizatória.
O julgado foi assim ementado (fls. 778-779):

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA EQUIVOCADA PELOS VEÍCULOS DE
IMPRENSA. IMPUTAÇÃO DE FALSA CONDUTA E FATO AO AUTOR.
PRISÃO NÃO VERIFICADA. LIBERDADE DE IMPRENSA E DE
EXPRESSÃO. ABUSO NO SEU EXERCÍCIO. OFENSA À HONRA/IMAGEM
DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IMPORTE DEVIDO.
MESURAÇÃO. JUROS LEGAIS. TAXA SELIC.
DO CPC.
ART. 406
Documento eletrônico VDA54832890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 2eaed6c9-e2ca-4894-8c11-71bd8a93645e

1. A liberdade de imprensa, como projeção das liberdades de comunicação e
de manifestação do pensamento, reveste-se de conteúdo abrangente, por
compreender, entre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, o direito
de informar, o direito de buscar a informação, o direito de opinar e o direito de
criticar. Contudo, “no exercício do direito de informação não é possível prescindir-
se da verdade”. (BARROSO, Luis Roberto).
2. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: “A
jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que a atividade da
imprensa deve pautar- se em três pilares, quais sejam: (i) dever de veracidade, (ii)
dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado. Se esses deveres não forem
observados e disso resultar ofensa a direito da personalidade da pessoa objeto da
comunicação, surgirá para o ofendido o direito de ser reparado.” (Aglnt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 1.922.721/RJ,
.
16/2/2022)
3. A cautela devida ao profissional da imprensa não se confunde com o ônus
de investigar e atingir uma cognição plena e exauriente, como ocorre em juízo, mas
do necessário cuidado com a busca de fontes fidedignas, oitiva das diversas partes
interessadas e o respeito à realidade dos fatos, como forma de afastar quaisquer
dúvidas sérias em relação à veracidade do que efetivamente divulgado na matéria
jornalística.
4. Na hipótese sob exame, verifica-se que, de fato, houve divulgação de
conteúdo jornalístico equivocado, o qual imputou ao autor indevidamente conduta
criminosa e sua participação em Organização Criminosa que teria lesado o erário,
além de sua suposta prisão temporária, pontos que não foram
e, mais que isso, afastados diante da expressa
demonstrados/comprovados
informação da Polícia Civil de que inexistiu investigação contra si nesse sentido.
5. Nesse aspecto, não há como chancelar a tese da defesa no sentido do
legítimo exercício do direito de noticiar fatos de interesse público segundo as
garantias constitucionais de liberdade de expressão e liberdade de imprensa, haja
vista o manifesto abuso no exercício dessas garantias e, em consequência, nítida
ofensa à dignidade, o decoro e a honra subjetiva do autor.
6. Mantem-se o importe arbitrado na origem a título de danos morais em
relação às empresas jornalísticas de maior alcance, porquanto bem sopesados por
Sua Excelência a quo, atento ao caráter punitivo e compensatório, sem descurar do
princípio da razoabilidade e, bem assim, atendidas as peculiaridades do caso.
Todavia, em relação ao comunicador que apenas repostou a matéria em seu canal de
facebook, razoável a redução da sua condenação, tendo em vista o menor alcance da
matéria e a mera reprodução do exposto em outro jornal de grande circulação.
7. A atual jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (Temas 99 e 112)
ainda considera que a taxa de juros moratórias referida pelo
do Código Civil
art. 406
é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, razão
pela qual os juros de mora sobre a condenação devem ser atualizados pelo referido
critério, vedada a acumulação com correção monetária. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54832890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 2eaed6c9-e2ca-4894-8c11-71bd8a93645e

8. Negou-se provimento ao recurso da S.A. Correio Braziliense. Deu-se
parcial provimento aos recursos de Metrópoles Mídia e Comunicações S.A. e de
Gilvan Afonso de Lima. Sentença parcialmente reformada.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
849):

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
VÍCIOS.
AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS.
VEDAÇÃO.
1. Repele-se a alegação de vício no julgado com base nas condutas descritas no
do CPC, uma vez coerente, coesa e clara a fundamentação do julgado.
art. 1022
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada
e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses
delineadas no Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da
matéria, cujo julgamento restou exaurido.
3. Embargos declaratórios não providos.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489 do Código de Processo Civil, § 1o, II, III e IV, porque o Tribunal
de origem não se pronunciou, de modo específico, sobre a necessidade de reforma
do acórdão para revisar os danos morais à luz dos arts. 188, I, e 944, e deixou de
enfrentar pontos essenciais, caracterizando falta de fundamentação;
b) 1.022 do Código de Processo Civil, I e II, já que os embargos de
declaração foram rejeitados sem sanar omissão quanto aos dispositivos de lei
federal indicados, persistindo omissão e contradição sobre a origem oficial das
informações, sua veracidade, a divulgação por outros veículos e o impacto na
fixação do dano moral;
c) 188, I, do Código Civil, pois a conduta foi exercício regular do direito
de informar, com base em fontes oficiais (DODF e Operação da PCDF), sem
extrapolar o animus narrandi;
Documento eletrônico VDA54832890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 2eaed6c9-e2ca-4894-8c11-71bd8a93645e

d) 944,
, do Código Civil, porquanto a indenização deve medir-se
caput
pela extensão do dano e o valor fixado se mostrou desproporcional; e havendo
desproporção entre culpa e dano, o juiz pode reduzir a indenização, hipótese que
teria incidido no caso concreto.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que houve abuso no
exercício da liberdade de imprensa e confirmar a condenação por danos morais
sem reconhecer o exercício regular do direito de informar lastreado em fontes
oficiais, divergiu do entendimento dos precedentes indicados (
e
REsp 1.269.841/SP
.
REsp 680.794/PR)
Requer o provimento do recurso para que se afaste a condenação por
danos morais ou, subsidiariamente, se reduza a verba fixada; requer ainda o
provimento do recurso pela alínea
para que se reconheça a divergência e se
c
julgue improcedente o pedido indenizatório ou, alternativamente, se minore o
quantum.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso não atende às
exigências legais e que sua pretensão demanda reexame de fatos e provas, atraindo
o óbice da Súmula n. 7 do STJ; sustenta ainda o caráter protelatório dos embargos
de declaração, com aplicação de multa, e requer a manutenção do acórdão
recorrido (fls. 882-885).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de indenizatória em que a parte autora
pleiteou exclusão do nome das matérias relacionadas à Operação Monopólio,
Documento eletrônico VDA54832890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 2eaed6c9-e2ca-4894-8c11-71bd8a93645e

publicação de nota de retratação e, no mérito, publicação da sentença nos mesmos
sites por 10 dias, indenização por danos morais no valor de R$ 600.000,00 e
indenização por dano emergente de R$ 50.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente em parte o
pedido para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no
total de R$ 20.000,00, assim distribuídos: R$ 15.000,00 por METRÓPOLES
MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA. e S.A. CORREIO BRAZILIENSE, e R$
5.000,00 pelos demais réus; determinou correção monetária pelo INPC desde o
arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, fixou
sucumbência recíproca e honorários de 10% sobre o valor da condenação em favor
da parte requerida e de 10% sobre o proveito econômico obtido pela requerida,
vedada a compensação (fls. 673-682).
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para reduzir os
danos morais do réu GILVAN AFONSO DE LIMA para R$ 1.500,00 e definir a
atualização dos juros de mora pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção
monetária, mantendo os demais termos; majorou os honorários em 2% apenas em
desfavor de S.A. CORREIO BRAZILIENSE (fls. 799-800, 816-817).
II - Negativa de prestação jurisdicional
A agravante sustenta que o acórdão recorrido teria incorrido em negativa
de prestação jurisdicional ao não se pronunciar, de modo específico, sobre a
necessidade de reforma do acórdão para revisar os danos morais à luz dos arts.
188, I, e 944, e deixou de enfrentar pontos essenciais, caracterizando falta de
fundamentação.
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC,
visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54832890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 2eaed6c9-e2ca-4894-8c11-71bd8a93645e

O Tribunal
analisando o contexto fático-probatório, assim dispôs
a quo,
(fl. 797):

Registre-se, por oportuno, que
qualquer
inexiste nos autos
de que houve a suposta prisão do Autor ou mesmo que
demonstração/comprovação
este estivesse sendo investigado no esquema criminoso noticiado, o que seria de
mediante cópia do mandado de prisão ou
simples demonstração pelos requeridos
mesmo o espelho do Inquérito Policial em que pudesse constar o nome do Autor, de
sorte a chancelar a invocada tese dos Recorrentes de legítimo exercício do direito de
noticiar fatos de interesse público segundo as garantias constitucionais de liberdade
de expressão e liberdade de imprensa, este vinculado ao direito à informação.
...
Logo, diante da gravidade da notícia inverídica imputada ao Autor, com o
manifesto abuso da garantia da liberdade de informação ou de imprensa, tem-se por
irretocável a r. sentença condenatória desfavorável aos Requeridos pelos fatos
ofensivos à dignidade, o decoro e a honra subjetiva do Apelado/Autor.
Passo, pois, à análise em conjunto dos pedidos de redução do valor fixado a
título de danos morais.
Danos Morais
Mensuração
No que tange à compensação por danos morais, a responsabilidade civil,
sendo uma consequência do inadimplemento contratual ou de um ato ilícito danoso,
exige a presença de certos requisitos para sua efetivação, quais sejam: conduta
dolosa ou culposa, nexo causai e o dano propriamente dito.
No caso dos autos, a conduta ilícita dos veículos de imprensa mostra-se
presente diante da veiculação de noticia equivocada flagrantemente danosa à honra
do Autor, uma vez que demonstrado que este não foi preso e tampouco investigado
em suposto crime contra a Administração Pública.

O acórdão, ao analisar o contexto fático e as provas produzidas nos
autos, analisou a conduta de cada órgão de imprensa que noticiou fato inverídico e
imputou ao agravado participação em organização criminosa que teria lesado o
erário, reconhecendo a ocorrência dos danos morais, cumprindo seu desiderato na
fase de conhecimento.
Constata-se, portanto, que o Tribunal de origem não foi omisso. Proferiu
decisão completa e devidamente fundamentada, ainda que o resultado não tenha
sido o pretendido pelo Recorrente.
Documento eletrônico VDA54832890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 2eaed6c9-e2ca-4894-8c11-71bd8a93645e

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Mantém-se afastada a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
porquanto a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. CUMPRIMENTO
DE ORDEM JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem examina a controvérsia de forma clara, coerente e
fundamentada, ainda que a decisão seja contrária à pretensão da parte recorrente.
2. Descabe ao Superior Tribunal de Justiça o reexame de contexto fático-
probatório dos autos para verificar a aplicabilidade de cláusulas excludentes em
acordo homologado em ação civil pública ou o decurso de prazo de suspensão
processual, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
3. Mantém-se a suspensão do processo reivindicatório quando determinada em
cumprimento à ordem geral emanada de ação civil pública que abrange todos os
feitos em que determinada parte figure no polo processual e cujo objeto verse sobre
imóveis localizados no mesmo empreendimento imobiliário.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.726.566/SP,
em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

Assim, "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
Documento eletrônico VDA54832890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 2eaed6c9-e2ca-4894-8c11-71bd8a93645e

controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
DJe de
.
26/6/2023,
28/6/2023)
III - Da violação do arts. 944 do Código Civil
A recorrente argumenta que o valor fixado a título de danos morais é
exorbitante eis que a condenação deve medir-se pela extensão do dano, havendo
desproporção entre a culpa e o dano.
O valor fixado pela instância ordinária a título de indenização por danos
morais só é passível de revisão se apresentar-se irrisório ou exorbitante,
distanciando-se da devida prestação jurisdicional no caso concreto.
Na espécie, a instância ordinária, apreciando o conjunto fático-
probatório dos autos, condenou cada requerido, órgão de imprensa, no quantum
indenizatório de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais, nestes
termos (fl. 798):

Deve ser considerado o contexto da demanda, critérios como a capacidade
econômica das partes, os aspectos punitivos e compensatórios da condenação, a
gravidade e a repercussão do dano moral, os incômodos sofridos, bem como a
natureza do direito subjetivo fundamental violado.
No caso dos autos, atento ao caráter punitivo e compensatório, sem descurar
do princípio da razoabilidade e, bem assim, atendidas as peculiaridades do caso, as
condições da empresa ofensora, da ofendida e do bem jurídico lesado, tenho que a
quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) a ser paga pelos requeridos Metrópoles e
foram bem sopesadas pelo i. Juízo de origem, não se mostrando
Correio Braziliense
necessário a sua redução.
Verifica-se, portanto, que houve moderação, visto que não concorreu
para o enriquecimento indevido das vítimas e que foi observada a
proporcionalidade entre a gravidade da ofensa (repercussão da notícia), o grau de
culpa e as peculiaridades do caso concreto.
Documento eletrônico VDA54832890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 2eaed6c9-e2ca-4894-8c11-71bd8a93645e

Assim, uma vez não demonstrada a excepcionalidade capaz de ensejar
revisão pelo STJ, o conhecimento do recurso especial implicaria reexame de
questões fático-probatórias presentes nos autos, o que é inviável, conforme o
enunciado da Súmula n. 7 desta Corte.
IV - Violação do
I, do Código Civil
art. 188,
Alega a agravante violação ao
I, do Código Civil
art. 188,
, sob o
argumento de a conduta foi exercício regular do direito de informar, com base em
fontes oficiais (DODF e Operação da PCDF), sem extrapolar o animus narrandi.
O Tribunal
, analisando o contexto fático-probatório, assim dispôs
a quo
(fl. 788):

Ao compulsar os autos, verifica-se que, de fato, houve divulgação de
, o qual imputou ao Autor indevidamente
conteúdo jornalístico equivocado
conduta criminosa não praticada, o que fora suficientemente esclarecido
na certidão de ID 48991418 emitida pela Polícia Civil do Distrito Federal,
segundo o qual inexiste no IP
elementos que apontem a
149/2018/CECOR
"
participação do Autor na Organização Criminosa que teria lesado o erário.
(grifo original).

O entendimento adotado pelo acórdão recorrido que reconheceu a
responsabilidade dos órgãos de imprensa que noticiaram falsa conduta criminosa
do agravado, está em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo, no
ponto, a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Sobre o tema, confira-se precedente:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE INFORMAÇÃO, EXPRESSÃO E
LIBERDADE
DE
IMPRENSA.
DIREITOS
NÃO
ABSOLUTOS.
COMPROMISSO COM A ÉTICA, A VERDADE E O INTERESSE PÚBLICO.
VEDAÇÃO À CRÍTICA DIFAMATÓRIA E QUE COMPROMETA OS
DIREITOS
DA
PERSONALIDADE.
ABUSO
DO
DIREITO
E
CORRESPONDENTE RESPONSABILIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DANO
MORAL.
INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO.
[...]
Documento eletrônico VDA54832890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 2eaed6c9-e2ca-4894-8c11-71bd8a93645e

2. As liberdades de informação e de expressão distinguem-se pelos seguintes
termos: a primeira diz respeito ao direito individual de comunicar livremente fatos e
ao direito difuso de ser deles informado; a segunda destina-se a tutelar o direito de
externar ideias, opiniões, juízos de valor, em suma, qualquer manifestação do
pensamento humano.
3. A liberdade de informação diz respeito a noticiar fatos, e o exercício desse
direito apenas será digno de proteção quando presente o requisito interno da
verdade, pela ciência da realidade, que não se exige seja absoluta, mas aquela que se
extrai da diligência do informador, a quem incumbe apurar de forma séria os fatos
que pretende tornar públicos.
4. O direito de expressão consiste na liberdade básica de expressar os
pensamentos, ideias, opiniões, crenças: trata-se de poder manifestar-se favorável ou
contrariamente a uma ideia, é a realização de juízo de valor e críticas, garantindo-se
a participação real dos cidadãos na vida coletiva.
5. A liberdade de expressão no debate democrático distingue-se,
indubitavelmente, da veiculação dolosa de conteúdos voltados a simplesmente
alterar a verdade factual e, assim, alcançar finalidade criminosa de natureza
difamatória, caluniosa ou injuriosa.
6. Quando, a pretexto de se expressar o pensamento, invadem-se os direitos da
personalidade, com lesão à dignidade de outrem, revela-se o exercício de um direito
em desconformidade com o ordenamento jurídico, o que legitima a
responsabilização cível e criminal pelo conteúdo difundido, além do direito de
resposta.
7. A liberdade de informação, de expressão e de imprensa, por não ser
absoluta, encontra limitações ao seu exercício compatíveis com o regime
democrático, tais como o compromisso ético com a informação verossímil; a
preservação dos direitos da personalidade; e a vedação de veiculação de crítica com
o fim único de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel
diffamandi).
8. A pedra de toque para conferir-se legitimidade à crítica jornalística é o
interesse público, observada a razoabilidade dos meios e formas de divulgação da
notícia, devendo ser considerado abusivo o exercício daquelas liberdades sempre
que identificada, em determinado caso concreto, a agressão aos direitos da
personalidade, legitimando-se a intervenção do Estado-juiz para pôr termo à
desnecessária violência capaz de comprometer a dignidade.
9. A repressão do excesso não é incompatível com a democracia. A garantia
de não censura prévia não significa impossibilidade de controle e responsabilização
a posteriori contra condutas não protegidas jurídico-constitucionalmente, que, na
verdade se contrapõem à liberdade de manifestação e à invulnerabilidade da honra.
10. O regular exercício de um direito não tolera excessos e, por isso, o abuso
de direito é ato jurídico, em princípio de objeto lícito, cujo exercício, levado a efeito
sem a devida regularidade, acarreta um resultado que se considera ilícito.
11. O reconhecimento do ato ilícito e sua consequente condenação não exigem
a prova inequívoca da má-fé da publicação que extrapola os limites da informação,
Documento eletrônico VDA54832890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 2eaed6c9-e2ca-4894-8c11-71bd8a93645e

à semelhança do que ocorreu na jurisprudência norte-americana, difundida pela
doutrina da actual malice, que não se coaduna com o ordenamento brasileiro.
12. No caso dos autos, as qualificações dirigidas à recorrente, no vídeo
publicado pela recorrida, em nada se ajustam ao conteúdo legítimo da liberdade de
imprensa invocada, nem sequer correspondem ao direito de livre manifestação, de
expressão e de pensamento do jornalista sobre determinado fato. Os insultos
dirigidos à pessoa que discursava não revelaram o interesse público invocado, não
bastasse a utilização de palavras objetivamente indecorosas e degradantes. A
narrativa apresentada não se relacionou aos fatos presenciados ou mesmo ao
conteúdo do discurso da recorrente, afastando-se da margem tolerável da crítica,
transformando a publicação em verdadeira zombaria e menosprezo à pessoa.
13. O exercício do direito à liberdade de pensamento e de expressão,
conquanto não esteja sujeito à censura prévia, está condicionado a responsabilidades
ulteriores. Não é possível, em absoluto, a proibição (censura) de manifestação da
liberdade de pensamento ou de expressão; mas, uma vez que sejam utilizadas, o uso
desse direito não pode extrapolar o limite do razoável e violar o respeito aos direitos
e à reputação das demais pessoas.
14. Observadas as circunstâncias do caso - a gravidade do fato em si (ofensa à
honra e reputação), imputações aviltantes e humilhantes à vítima (comparação a um
animal), a condição do agente de profissional experiente, capaz de identificar termos
ofensivos, além da condição econômica do ofensor, assim como a particularidade da
divulgação das ofensas por meio da internet, de alcance incalculável -, fixa-se a
indenização em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem se destoar da
proporcionalidade e da razoabilidade, tampouco dos critérios adotados pela
jurisprudência desta Corte.
15. Recurso especial parcialmente provido para julgar procedente o pedido
indenizatório. (
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp n. 1.897.338/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
24/11/2020,
5/2/2021.

V - Do Dissídio Jurisprudencial
Por fim, para a interposição de recurso especial fundado na alínea do c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
Documento eletrônico VDA54832890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 2eaed6c9-e2ca-4894-8c11-71bd8a93645e

divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54832890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:34
Código de Controle do Documento: 2eaed6c9-e2ca-4894-8c11-71bd8a93645e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.713.985 / DF
Número Registro: 2024/0278627-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07049819020188070014 7049819020188070014
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS - DF040545
TAYNARA BUENO DRUMMOND - DF048264
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - DF052525
AGRAVADO
: FELIPE MUNIZ ALVERES
ADVOGADO
: KELLI MONTEIRO DE ARAUJO - DF045229
AGRAVADO
: PAULO CESAR TAVARES 51236966104
ADVOGADO
: ALINE CARNEIRO DE AGUIAR - DF027481
AGRAVADO
: DEMOCRATA COMUNICACOES LTDA
ADVOGADO
: AMAURY SANTOS DE ANDRADE - DF033179
AGRAVADO
: DANIEL DE SOUSA OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANA CAROLINA FERREIRA VIANNA - DF036698
AGRAVADO
: GILVAN AFONSO DE LIMA
ADVOGADO
: GUILHERME GOMES DA SILVA - DF039891
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
Documento eletrônico VDA55077122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:30
Código de Controle do Documento: 4f426f8e-d161-4e87-8f15-75dcdb1ff4a8

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:30
Código de Controle do Documento: 4f426f8e-d161-4e87-8f15-75dcdb1ff4a8